Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-90.2022.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS CONTEMPORÂNEOS À SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RESOLUÇÃO 414/2010-ANEEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – Energia elétrica. Suspensão no fornecimento. Débitos recentes. Regularidade. É regular a suspensão do fornecimento de energia elétrica caso existam débitos vencidos há menos de 90 dias e não pagos, contemporâneos à data do corte.
2 – Energia elétrica. Serviço essencial. Pagamento necessário. O fornecimento de energia elétrica é bem de consumo indispensável a uma vida digna e que não pode ser interrompido sem justificativa. No entanto, não pode o consumidor de tal serviço pretender se resguardar nessa premissa para continuar a receber um serviço pelo qual não pagou.
3 – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
r